Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-13.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701268-13.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMCAD-ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHARACA 451 DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS AGRAVADO: ZEILI DA SILVA RODRIGUES DECISÃO Agravo de instrumento interposto por AMCAD contra determinação do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF (cumprimento de sentença 0715888-72) de exclusão de honorários convencionados no termo de acordo apresentado para homologação. Eis o teor do provimento jurisdicional ora revisto: Retifique-se o acordo entabulado (ID. 102604266 - pág. 1/2) para excluir os honorários advocatícios (20%) sobre o valor total do débito no caso de inadimplemento de qualquer das parcelas (item 3). Necessário destacar que são incabíveis custas e honorários advocatícios no Primeiro Grau, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Prazo de 5 (cinco) sob pena de indeferimento do acordo. O agravante alega ofensa ao princípio da autonomia da vontade, uma vez que os honorários convencionais não se confundiriam com os contratuais. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para fins de reformar a interlocutória em testilha, determinando a manutenção dos honorários convencionados no termo de homologação de acordo (ID 102604266). Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Intimada para esclarecer se as alegações ora formuladas em agravo de instrumento teriam sido apresentadas (e rejeitadas) perante o juízo de origem (o provimento jurisdicional revisto, em primeira análise, não apresentaria conteúdo decisório exauriente), a parte agravante informa: [...] Em atenção ao Despacho de id Num. 29169944 esclarecemos que, diante da Decisão do juízo de Primeiro Grau, fora imediatamente interposto o Agravo de Instrumento de n. epigrafado. Em ato sucessivo, foi carreada aos autos de origem petição comunicando a interposição do Agravo e pedindo a retratação. Entretanto, não sobreveio modificação da Decisão impugnada. Em verdade, a magistrada de piso não só manteve a decisão, com determinou que se aguardasse o julgamento do recurso. Cabe destacar que a Decisão de origem, data vênia, tem caráter decisório, pois o não cumprimento da determinação acarretará o indeferimento do acordo. De tal modo, pugna pelo prosseguimento destes autos [...]. Recurso admissível (Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT). O cerne da controvérsia reside na viabilidade (ou não) da inclusão de honorários advocatícios em acordo formulado na fase de cumprimento de sentença de processo em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. O douto Juízo de origem determinou a exclusão dos honorários advocatícios da cláusula penal do termo de acordo, formulada nos seguintes termos: [...] 3. O inadimplemento de qualquer uma das parcelas no vencimento aqui estabelecido implicará, necessariamente, o vencimento do valor integral do débito, sobre o qual incidirá a aplicação de multa de 10%, juros de mora de 1% ao mês, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor total do débito [...] De plano, destaca-se que as partes requerente e requerida firmaram o acordo conjuntamente com os respectivos patronos, de sorte que não desponta prejuízo decorrente de eventual falta de “paridade de armas”. A probabilidade do direito, no caso concreto, decorre: (a) da natureza jurídica diversa dos honorários convencionais e dos honorários de sucumbência, mencionados no art. 55 da Lei 9.099/95; (b) da inexistência de desproporcionalidade da rubrica, a qual incidirá somente em caso de inadimplemento; e (c) dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente a busca incessante da conciliação. E respeitante ao perigo de dano, o não atendimento ao comando judicial originário poderia resultar na não homologação do acordo e no prosseguimento do cumprimento de sentença. Desse modo, atribuo efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao douto Juízo originário. Solicitem-se informações, inclusive acerca de eventual juízo de retratação. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de outubro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito